Tribunal: STF
Processo: ARE 1556280
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental contra decisão em que neguei seguimento ao recurso.



    Nas razões do agravo regimental, alega o agravante que pretende fazer valer “a regra processual que garante ao acusado estar assistido de seu advogado quando do interrogatório diante do juiz”. Entende que a questão extrapolaria os limites deste processo. Diz também que faltaria, nos autos, prova para sua condenação. Em seu modo de ver, a violação do contraditório e da ampla defesa seria flagrante. Afora isso, pugna pela revisão da pena imposta.



    Decido.



    Desde logo, adianto que não conheço do agravo regimental.



    Na decisão ora agravada, neguei seguimento ao recurso argumentando que não é cabível o agravo do art. 1.042 contra decisão do Tribunal de Origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral e que a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada. Por ser esclarecedor, transcrevo tal decisão:



    “Trata-se de agravo formalizado por Rodrigo Boschini contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (edoc. 36).



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (edoc. 42)



    No recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal (edoc. 46).



    Ressalta-se a necessidade de novo interrogatório do acusado, pois não teria sido viabilizada a entrevista prévia e reservada com seu advogado constituído.



    Anota-se a ocorrência de 



    “ligeira conversa com o defensor público nomeado, o qual ofereceu tese plenamente contrária aos interesses do acusado, de imediato afastada por este — o que pode ser conferido dos termos de seu interrogatório —, que voltou a requerer a entrevista com o defensor de sua confiança o qual, repisa-se, estava impossibilitado de comparecer ao ato.”(edoc. 46, p.4)



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral  - Tema 660 (edoc. 52).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).  



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionados. 



    No mais, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, consta da petição recursal somente a seguinte argumentação:



    ‘Com relação à repercussão geral, requisito de admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, expresso pelo artigo 102, § 3° da Constituição da República e pelo artigo 322 do Regimento Interno desta E. Suprema Corte, também resta satisfatoriamente preenchido. 18.1. Isto na medida em que são levadas, por meio deste recurso, a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL questões de notável relevância jurídica, vale dizer, a violação ao princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa e da individualização da pena, todos de ressonância ampla, isto é, interferindo na própria construção do Direito e realização da Justiça, com reflexos na segurança jurídica do ordenamento e consequente eco em toda a sociedade. 



    18.2. Além disto, é o Recurso Extraordinário um dos instrumentos — e no presente caso, a única via adequada — para a realização da efetiva defesa dos direitos fundamentais, especialmente de questões jamais enfrentadas pelo Tribunal a quo. Neste sentido, a discussão aqui presente interessa a todos, repercutindo sobre a generalidade e universalidade das pessoas, na medida em que são todas sujeitas à intervenção penal. 



    18.3. Bem por isso as questões trazidas no presente recurso extravasam o campo de interesse exclusivo dos recorrentes, sendo dotadas de interesse público, em perfeita consonância com a função política do Recurso Extraordinário, até mesmo porque na persecução penal estão em jogo interesses indisponíveis: o ius Iibertatis do acusado e o ius puniendi estatal. 



    19. Assim sendo, cumpridos os requisitos de admissibilidade do presente Recurso Extraordinário - debate de interesse constitucional, previamente abordado nas instancias inferiores, porquanto evidenciadas no caso em tela ofensas diretas a direitos fundamentais expressos na Constituição da República -, o recorrente espera o conhecimento e processamento de seu inconformismo.’ (edoc. 46, p. 20)



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    ‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido’ (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se”.



    Na petição do presente agravo regimental, entretanto, o agravante não atacou esses fundamentos, tendo se limitado a sustentar que o Tribunal a Quo teria violado regra processual, o contraditório e a ampla defesa; a discussão extrapolaria os limites do processo; faltaria prova para sua condenação; e a pena imposta seria desproporcional. Nessa toada, vale ressaltar que, em nenhum momento no presente agravo regimental, o agravante defendeu que, em seu recurso extraordinário, teria apresentado tópico de repercussão geral devidamente fundamentado.



    Reitero, portanto, que o agravante não tratou especificadamente das razões adotadas na decisão ora agravada, motivo pelo qual se impõe a rejeição da pretensão recursal.



    Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido,vide:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE nº 1.131.108/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/10/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.005.678/MG-AgR, Tribunal Pleno, Min. Presidente Cármen Lúcia, DJe de 21/3/17).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. 1. Não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os fundamentos indicados na decisão monocrática de Relator. 2. Agravo regimental não conhecido” (ARE nº 748.931/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 25/8/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos suficientes da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Precedentes. II Agravo regimental improvido” (ARE nº 700.607/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/3/13).



    Registre-se, por fim, que os fundamentos da decisão ora agravada harmonizam-se com o entendimento consolidado por esta Suprema Corte.



    Assim, por ser manifestamente inadmissível, não conheço do agravo regimental.



    Determino a baixa dos autos independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente